Tribunal: TJPA
Processo: 0864241-89.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864241-89.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO JORGE HAGE NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. VERIFICADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM ATIVIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO FAVORÁVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIRMADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento

aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0864241-89.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: JOÃO JORGE HAGE NETO

ADVOGADOS: JOÃO JORGE HAGE NETO (OAB/PA 5.916)

ADVOGADA: NATÁLIA VELOSO SOUZA MORAES (OAB/PA 25.539)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 12775907)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Colegiado que proveu parcialmente o apelo estatal, no sentido de reformar a sentença
julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, restando mantida a conversão (indenização) dos períodos de licença-prêmio
não gozadas.

O embargante alega que o acórdão não apreciou a real natureza do pleito indenizatório (danos morais), precisamente quanto a demora proposital para pagamento da indenização pela administração requerendo, assim, a modificação do julgado para restabelecer a condenação por danos morais. Conclusivamente, pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

O acórdão embargado assim decidiu a controvérsia:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. EXONERAÇÃO. CONVERSÃO EM PECÚNIA PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS EM ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. DANOS MORAIS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O requerimento administrativo é meio hábil para suspender a prescrição que não fluirá durante o tempo necessário para Administração examinar e decidir sobre a pretensão. No caso sob exame o apelado formalizou o requerimento administrativo nº 2012/01483-6 (08/02/2012) a partir de então suspendendo a prescrição até a rejeição da tentativa de conciliação no dia 15/05/2018 e sendo ajuizada presente ação em 03/12/2019 evidentemente descabida a prescrição.

2.

A pretensão do ex-servidor (exonerado), inclusive de cargo de provimento comissionado converter em pecúnia períodos de licença-prêmio não gozados em atividade revela-se plausível, pois do contrário importará no enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

3.

Embora o apelado não mais ostente a condição de servidor público isto não lhe impede de obter a conversão pretendida considerando que o encerramento do vínculo funcional inviabiliza usufruir das licenças outrora adquiridas e definitivamente incorporadas ao seu patrimônio jurídico.

4.

O Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 721.001/RJ, sob a sistemática da repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão pecuniária de férias e outros direitos de natureza remuneratória por aqueles que não mais poderão deles não poderão mais usufruir em atenção a vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

5.

A própria Procuradoria Geral do Estado do Pará já se manifestou favoravelmente à possibilidade de conversão no Parecer nº 042/2014-PGE.

6.

Quanto ao pleito indenizatório o apelado alegou que os danos morais eram decorrentes do desgaste emocional suportado proveniente da insistente luta para que o seu direito – conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio – fosse reconhecido.

7.

É fato que no RJU Estadual (Lei nº 5.810/94) restou vetada a hipótese específica que diretamente ou literalmente permitia à administração realizar a referida conversão em casos de exoneração dos servidores. Ora se até o momento a legislação estadual segue omissa data vênia eventual demora ou mesmo negativa da pretensão pelo gestor público encontra abrigo em outro princípio, qual seja: o da legalidade estrita, razão pela qual no presente caso não se ultrapassou o mero dissabor e/ou aborrecimento daí porque se torna indevida a reparação civil.

8.

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.”

Em relação aos danos morais o aresto entendeu que a recusa de pagamento da indenização não ensejava indenização, visto não ultrapassar o mero dissabor.

Ocorre, todavia, que o aresto realmente não enfrentou a questão relacionada com a demora proposital para pagamento da indenização pela administração, razão pela qual passo a suprir a presente omissão.

O embargante

formalizou o pedido administrativo (08/02/2012) visando obter o pagamento da indenização dos períodos de licença prêmio (ID 6101517 – Pág. 4).

Desde então o pleito tramitou com diversas idas e vindas a despeito de já existir no âmbito do TCE/PA entendimento viabilizando a conversão em pecúnia dos períodos de licença prêmio. Reporto-me a Resolução nº 17.690 (Processo nº 2009/51794-1) assim resumido:

“Ementa: Férias e licenças-prêmio não gozadas. Conversão em pecúnia. Servidor exonerado. Direito líquido e certo. Duração da licença-prêmio é determinada por lei. Impossibilidade de redução. Caráter indenizatório. Previsão legal. Lei nº 5.810/94.”
(ID 6101517 – Pág. 10 até 12).

Acórdão nº 55.884 (Processo nº 2016/50482-6), relatado pela Conselheira Maria de Lourdes Lima de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO

REGIMENTAL.

ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO.

DESPACHO

DO

PRESIDENTE RATIFICANDO O PARECER DA PROCURADORIA DO TCE-PA. RECURSO

CONTRA

O

INDEFERIMENTO

DO

PEDIDO

DE INDENIZAÇÃO

PECUNIÁRIA

DE

LICENÇAS-PRÊMJO NÃO GOZADAS.

1 - Agravo Regimental conhecido e provido:

2- Modificação do despacho do presidente para converter em pecúnia as licenças-prêmio não gozadas pela servidora.”
(ID 6101524 – Pág. 1).

Observo, ainda, que após este último julgado o pleito administrativo do embargante no ano de 2016, ou seja, após 04 (quatro) anos de tramitação, recebeu manifestação favorável, conforme parecer subscrito pelo Procurador Luiz Roberto dos Reis Junior, exatamente em razão de haver decisão favorável em pleito idêntico formalizado por outra ex-servidora comissionada, senhora Denise Nazaré Bitencourt dos Santos (ID 6101518 – Pág. 17).

Além disso, não bastasse tal parecer ter sido acatado pelo então Conselheiro Presidente (ID 6101518 Pág. 18), ou seja, houve reconhecimento da procedência do pleito, ainda assim o pagamento da conversão dos períodos de licenças prêmio restou inviabilizado pela proposta de parcelamento conforme Ata da Reunião ocorrida no dia 15/05/2018 (ID 6101521 – Pág. 51).

Estes fatos, não apreciados pelo acórdão embargado, evidenciam que realmente houve demora injustificada no pagamento da indenização pleiteada, inclusiva após já existir entendimento administrativo favorável ao pleito do embargante, razão pela qual o abalo moral realmente existiu, inclusive superando o mero dissabor conforme eu havia anteriormente entendido.

Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado, no sentido de suprir a omissão confirmando a sentença também quanto a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que reputo adequado ao mal feito e compatível com os aspectos reparatórios e pedagógicos.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
para atribuindo-lhes efeitos infringentes suprir a omissão verificada
confirmando a sentença também quanto a condenação do Estado do Pará por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consequentemente negar provimento ao recurso de apelação outrora interposto
, por conseguinte afastar a condenação do apelado, ora embargante, relativamente aos honorários advocatícios que lhe foram impostos, devendo o ente público embargado responder integralmente pelos ônus de sucumbência.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2023